Tribunal: TJDFT
Processo: 0703612-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703612-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: CAPITAL AUTO CENTER E TRANSPORTE LTDA - ME D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA. impugnando decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em execução de título extrajudicial No PJE 0010992-26.2015.8.07.0001, tendo como executado CAPITAL AUTO CENTER E TRANSPORTE LTDA-ME, ora agravada. A decisão impugnada indeferiu processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica sob a fundamentação de ausência de indícios de abuso da personalidade, considerando o previsto no art. 50, do CCB e jurisprudência do STJ/TJDFT. Em suas razões recursais, a agravante relatou que busca a efetivação de pagamento de R$2.571,50 (dois mil quinhentos e setenta e um reais e cinquenta centavos) decorrente de compra de equipamentos para lavagem de carros e troca de óleo, diante da inadimplência da agravada. Informou que após pesquisas e esgotadas todas as tentativas de localização de bens da parte devedora, a agravante requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que não foi deferido. Aduz estarem devidamente preenchidos os requisitos para a instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, à luz do art. 50, do CCB, ressaltando ser inconteste o abuso da personalidade jurídica da devedora. Sustenta que o inadimplemento da recorrida e o encerramento irregular de suas atividades evidenciaram o dolo dos representantes legais da empresa agravada em não saldar a dívida, que não efetuou o pagamento do débito e tampouco apresentou defesa. Apontando que o pedido tem amparo no art. 50 §1o do CCB, pela absoluta insolvência da agravada, equiparável a dissolução irregular, aliada à desídia no feito executivo, estaria evidenciada a inexistência de boa-fé; citou julgados a amparar seu pleito, pugnando pela concessão de efeito suspensivo, requerendo a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, aduzindo estarem presentes os requisitos autorizativos. Pugna, ao final, pelo provimento do agravo, determinando-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. Juntou documentos. É o relatório. De início, aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por Advogada regularmente constituída, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo; conheço do recurso. Consoante o art. 1019, I c/c art. 995, do CPC, para a concessão de efeito suspensivo ao agravo devem estar presentes e demonstrados tanto a probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada – ônus processual de quem alega. Não basta ao agravante somente pedir o efeito suspensivo (aptidão que o recurso tem de suspender a eficácia da decisão atacada), devendo, por óbvio, demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. A pessoa jurídica é sujeito de direito distinto dos sócios que a compõem. Não basta que a sociedade esteja inadimplente com suas obrigações ou seja dissolvida irregularmente para que haja a desconsideração de sua personalidade jurídica. Em outras palavras, a não localização de bens penhoráveis e/ou dissolução irregular não caracterizam abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Segundo a boa doutrina pátria e nas lições de Ruben Requião: “A personalidade jurídica não constitui um direito absoluto, mas está sujeita e contida pela teoria da fraude contra credores e pela teoria do abuso de direito”. É bem verdade que está consagrada na doutrina e a jurisprudência a teoria do disregard doctrine, que consiste no desprezo eventual, pelo Poder Judiciário, da personalidade de uma pessoa jurídica, com o objetivo de permitir que os seus sócios respondam com seu patrimônio pessoal pelas obrigações não atendidas pelo patrimônio da empresa. A desconsideração da pessoa jurídica é medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos na Lei, de acordo com o que leciona James Eduardo Oliveira: (...) A decisão judicial que desconsidera a personalidade jurídica para permitir a afetação do patrimônio dos sócios e administradores deve estar baseada em fatos concretos reveladores de ‘desvio de finalidade’ ou ‘confusão patrimonial’ (...) Assim, considerados os dispositivos legais autorizadores, é notório que o legislador pátrio não condicionou a aplicação da disregard doctrine a uma mera aparência de que houve abuso ou fraude por parte do sócio; ou a uma presunção de que tenha havido desvio de finalidade, confusão patrimonial ou má administração, devendo constar dos autos prova cabal de sua ocorrência. Sobre a matéria, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DO ABUSO DA PERSONALIDADE. ART. ANALISADO: 50, CC/02. 1. Ação de prestação de contas distribuída em 2006, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 05/07/2013. 2. Discute-se se o encerramento irregular da sociedade empresária, que não deixou bens suscetíveis de penhora, por si só, constitui fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica. 3. A criação de uma sociedade de responsabilidade limitada visa, sobretudo, à limitação para os sócios dos riscos da atividade econômica, cujo exercício, por sua vez, a todos interessa, na medida em que incentiva a produção de riquezas, aumenta a arrecadação de tributos, cria empregos e gera renda, contribuindo, portanto, com o desenvolvimento socioeconômico do País. 4. No entanto, o desvirtuamento da atividade empresarial, porque constitui verdadeiro abuso de direito dos sócios e/ou administradores, é punido pelo ordenamento jurídico com a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, medida excepcional para permitir que, momentaneamente, sejam atingidos os bens da pessoa natural, de modo a privilegiar a boa-fé nas relações privadas. 5. A dissolução irregular da sociedade não pode ser fundamento isolado para o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mas, aliada a fatos concretos que permitam deduzir ter sido o esvaziamento do patrimônio societário ardilosamente provocado de modo a impedir a satisfação dos credores em benefício de terceiros, é circunstância que autoriza induzir existente o abuso de direito, consubstanciado, a depender da situação fática delineada, no desvio de finalidade e/ou na confusão patrimonial. 6. No particular, tendo a instância ordinária concluído pela inexistência de indícios do abuso da personalidade jurídica pelos sócios, incabível a adoção da medida extrema prevista no art. 50 do CC/02. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (REsp 1395288/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 02/06/2014) Grifos nossos Do apurado nos autos, à luz do disposto no art. 50, do Código Civil Brasileiro, apesar das alegações apresentadas, de desvio de finalidade da sociedade, de encerramento irregular da empresa, e ainda de evidente confusão patrimonial, “data vênia” não há qualquer demonstração acerca desses requisitos autorizadores exigidos no texto legal. Não é suficiente alegar, sendo necessário demonstrar a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou confusão patrimonial para que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. O art. 50 “caput”, do CCB c/c art. 134 §4o, do CPC, exige seja, efetivamente, demonstrado o abuso da personalidade jurídica. No §1o do art. 50, do CCB, entende-se que desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Tal situação não restou clara, como pretende fazer crer o ora recorrente. “Somente” a ocorrência de inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não é “per si” fundamento para a responsabilização dos sócios da empresa devedora. A jurisprudência desta Casa de Justiça também reconhece que o encerramento irregular das atividades pela empresa não é suficiente para configurar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, exigindo-se efetiva demonstração, por outras situações, do desvio apontado e da sustentada confusão patrimonial. Há de ser efetivamente demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da pessoa jurídica. Nesse sentido, jurisprudência desta Corte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, aplicada de acordo com o art. 50, do Código Civil, quando evidenciadas as hipóteses legais de abuso de personalidade, pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. Outrossim, os requisitos que autorizam a desconsideração devem estar claramente evidenciados, razão pela qual o fato de o agravado não ser encontrado no local de sua sede indicada no contrato social, por si só, não atesta o encerramento irregular da empresa que, somente quando aliado a outros elementos concretos de provas, pode caracterizar o abuso da personalidade jurídica e, assim, dar respaldo à desconsideração da personalidade. 3. Precedente do STJ: "2. O fato de a sociedade empresária encerrar suas atividades de maneira irregular não caracteriza nenhum dos requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 50 do Código Civil de 2002". (AgRg no AREsp 202.937/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 17/10/2014). (...) 5. Agravo improvido. (Acórdão n.866050, 20140020310094AGI, Relator: JOAO EGMONT LEONCIO LOPES, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2015, Publicado no DJE: 12/05/2015. Pág.: 237) Além disso, a utilização de ementas de acórdão, obviamente, decorreram da observância das garantias do devido processo legal, com contraditório e ampla defesa, o que também há de ser observado. De fato, o juízo na origem teria diligenciado, diversas vezes, na forma pretendida pela agravante, colaborando com as medidas efetivas para a satisfação do crédito. Porém, releva-se extremada a medida de desconsideração da personalidade jurídica da executada pela simples não localização de bens aptos a satisfazer o valor do crédito perseguido/insolvência/dissolução irregular. À luz dos elementos de convicção apurados, não restou configurado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, apesar das alegações apresentadas e citação de julgados não vinculantes e que hão de ser apreciados se decididos em situação similar ao caso em exame. Em análise superficial, admitida para o momento, não vislumbro demonstrado “prima facie” o requisito da probabilidade de provimento do recurso à luz do previsto no art. 134 §4o, do CPC c/c art. 50 §1o, do CCB. E também não vislumbro o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, ônus do requerente na forma do art. 373, I c/c art. 995, parágrafo único, do CPC, considerando que durante a suspensão do feito a parte credora poderá indicar bens independentemente de qualquer outra intimação. Até mesmo se arquivados os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a qualquer tempo, se encontrados bens penhoráveis (§3o do art. 921, CPC). Assim, nessa fase de cognição sumária, à luz dos elementos de convicção apurados, não tendo sido atendidos os requisitos legais do art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator